Tribunal: STF
Processo: RHC 263484
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 24. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMÔNIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Cesar Augusto Fernandes Ferreira Vilaça contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 997.707/RJ, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado, em 16.1.2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos incs. I e III do art. 337-A do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária) e no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária). Em 17.1.2024, o juízo da Décima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro recebeu a denúncia (Ação Penal n. 5002610-41.2024.4.02.5101/RJ). Tem-se na inicial acusatória:



    “O apuratório referido em epígrafe foi instaurado por requisição ministerial em razão dos fatos noticiados na Representação Fiscal para Fins Penais nº 18470.725.143/2011-18, confeccionada após a devida instrução do Procedimento Administrativo Fiscal nº 18470.725.142/2011-73, no âmbito do qual se constatou que os responsáveis pela empresa BASE SIOUX FORMAS, ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDS. (CNPJ: 72.047.442/0001-02) (i) reduziram e suprimiram o pagamento de contribuições sociais relativas a terceiros (outras entidades e fundos) e acessórios, bem como (ii) omitiram das GFIPs remunerações pagas e creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, ou seja, fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias e acessórios. 



    As práticas criminosas foram identificadas pela Receita Federal do Brasil quando da verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias e daquelas destinadas a ‘Outras Entidades e Fundos’ referentes aos rendimentos pagos, devidos ou creditados a segurados empregados e contribuintes individuais, mediante análise de escrituração contábil, no período de 01/2008 a 12/2008. Para tanto, a RFB examinou a seguinte documentação: (...)



    Com isso, a Receita Federal detectou que os denunciados substituíram as GFIPs concernentes às competências de 01/2008 e 13/2008, para, dolosamente, reduzir os tributos a serem pagos. 



    As guias originalmente transmitidas, nas quais deveriam constar os dados de tomadores de serviços e seus empregados, foram trocadas por outras, com bases de cálculos inferiores à realidade da empresa. (...)



    Com isso, foram dolosamente omitidas das GFIPs remunerações pagas e creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, ou seja, fatos geradores de contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos e acessórios, o que ensejou a lavratura do auto de infração 37.3283520-5, referente ao período de 01/2008 a 12/2008 no valor consolidado histórico de R$ 87.434,58 (Processo 5085499-91.2020.4.02.5101/RJ, Evento 1, INQ2, Página).



    Tais créditos foram definitivamente constituídos em 30/11/2012 (Processo 5085499-91.2020.4.02.5101/RJ, Evento 1, INQ2, Página).



    Do mesmo modo, a análise fiscal comprovou que os denunciados, dolosamente, suprimiram e reduziram o pagamento de contribuições sociais previdenciárias e acessórios, referentes às competências de 03/2008 a 12/2008 e 05/2008 a 11/2008. Isso ensejou a lavratura dos autos de infração nº 37.317.235-4 e 37.328.521-3, com valor histórico de R$ 244.773,29 e R$ 15.176,99, respectivamente (Processo 5085499-91.2020.4.02.5101/RJ, Evento 1, INQ2, Página).



    Na ocasião, o Fisco também lavrou os Autos de Infração nº 37.328-522-1 e 37.328.523-0 pelo descumprimento de obrigações acessórias (Processo 5085499-91.2020.4.02.5101/RJ, Evento 1, INQ4, Página).



    Ademais, o denunciado Cesar Argusto já admitiu à Polícia Federal que ele e SERGIO AUGUSTO eram os responsáveis pela BASE SINOUX FORMAS, ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA. (CNPJ: 72.047.442/0001-02), bem como que nenhum dos dois adotou providências para honrar suas dívidas tributárias (Processo 5085499-91.2020.4.02.5101/RJ, Evento 1, INQ2, Página).



    Os indícios de autoria e materialidade da referida conduta restaram devidamente comprovados pelos seguintes elementos probatórios: (...)



    Ante o exposto, não há dúvida que os denunciados, mediante a omissão e a prestação de informações falsas à Receita Federal do Brasil, dolosamente, reduziram e suprimiram o pagamento de: (i) contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos e acessórios, causando grave dano à coletividade; e (ii) contribuições sociais previdenciárias e acessórios” (fls. 2-5, e-doc. 7).



    3. Em 22.8.2024, o juízo da Décima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, apresentado na resposta à acusação interposta pelo recorrente, sob o fundamento de que o lançamento definitivo do tributo ocorre no momento do trânsito em julgado do procedimento administrativo tributário (e-doc. 10). 



    4. Contra essa decisão o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 5015089-43.2024.4.02.0000, denegado pela Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região em 10.12.2024. Esta a ementa do julgado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ARTIGO 337-A, I E III DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, objetivando a concessão ordem para que seja reconhecida a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal relacionada aos fatos tratados na Ação Penal nº 5002610-41.2024.4.02.5101, tipificados no artigo 337-A, I e III do Código Penal e no artigo 1º, I, da Lei 8.137/90. Os impetrantes sustentam que a constituição definitiva do crédito tributário em questão teria se dado no dia 1º de julho de 2011, data em que o contribuinte, ora paciente, foi notificado do auto de infração ou, ou, no máximo, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de recurso na esfera administrativa, e não na data de 30/11/2012, como consignado pela autoridade coatora na decisão impugnada, que seria a data da inscrição do débito em dívida ativa.



    II. Questão em discussão



    2. Definir, com base na Súmula vinculante 24/STF, quando se deu, no caso e efetivamente, a constituição definitiva do crédito tributário para fins de fixação do marco inicial da prescrição, se na data da sua inscrição em dívida ativa, ou se a partir da não apresentação de recurso pelo devedor contribuinte na esfera administrativa, após devidamente notificado do auto de infração.



    III. Razões de decidir



    3. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.



    4. No caso em exame, o que se pretende é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal relacionada aos fatos tratados na Ação Penal nº 5002610-41.2024.4.02.5101, tipificados no artigo 337-A, I e III do Código Penal e no artigo 1º, I, da Lei 8.137/90, por considerar que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a data do recebimento da denúncia transcorreu lapso temporal superior a 12 anos.



    5. Não é a inscrição do débito em dívida ativa que torna definitivo o crédito lançado no auto de infração, mas sim, o encerramento do processo administrativo em que se discute a exigibilidade do tributo, seja por decisão definitiva desfavorável, seja pela inércia do contribuinte em impugná-lo por meio dos recursos cabíveis.



    6. No âmbito da Justiça Criminal, cabe, tão somente, analisar os fatos de acordo com as informações extraídas da documentação oficial existente nos autos, como no caso, o Ofício nº 624/2014/DRF II/RJO/DICAT/EAC 13, emitido pela Receita Federal, que atesta a data de 30/11/2012 como sendo a data da constituição definitiva dos créditos em questão, por ser a data a partir da qual ‘não coube mais recurso na esfera administrativa’, devendo ser esta, portanto, a data a ser considerada como marco inicial da prescrição.



    7. Considerando que a pena máxima cominada para cada crime imputado na denúncia é de 5 (cinco) anos, não transcorreu, entre os marcos interruptivos da prescrição, lapso temporal superior a 12 anos, que é o prazo prescricional a que se refere o artigo 109, inciso III, do Código Penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no curso da Ação Penal nº 5002610-41.2024.4.02.5101 que seja apto a acarretar seu trancamento.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Ordem Denegada” (fls. 19-20, e-doc. 11). 



    Em 11.2.2025 e 1º.4.2025, a Segunda Turma Especializada negou provimento a sucessivos embargos de declaração opostos pelo recorrente (e-docs. 12 e 14).



    5. Contra a denegação da ordem no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 997.707/RJ, no qual se pretendia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Em 16.7.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração (doc. 32). Os embargos declaratórios opostos pelo recorrente foram rejeitados pelo Relator, em 5.8.2025 (e-doc. 39).



    Em 9.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e não conheceu do habeas corpus, alegando prescrição da pretensão punitiva em razão da data de constituição definitiva do crédito tributário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir, com base na Súmula Vinculante 24 do STF, quando ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário para fins de fixação do marco inicial da prescrição, se na data da sua inscrição em dívida ativa ou a partir da não apresentação de recurso pelo devedor contribuinte na esfera administrativa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão monocrática considerou que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 30/11/2012, conforme documento oficial da Receita Federal, não havendo transcurso de prazo superior a 12 anos entre os marcos interruptivos da prescrição.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventuais irregularidades no procedimento administrativo-fiscal devem ser tratadas na esfera administrativa, não na criminal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido” (e-doc. 47).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente argumenta que “o lançamento definitivo do tributo se dá no momento do trânsito em julgado do procedimento administrativo tributário, isto é, esgotando as vias recursais do feito administrativo, ou até a não apresentação de defesa administrativa – situação que aconteceu no caso in concreto” (fl. 9, e-doc. 51).



    Alega que, no caso, “o Paciente, a época dos fatos, foi notificado do auto de infração, assinando-o, porém, NÃO apresentou defesa administrativa” (fl. 9, e-doc. 51).



    Assevera que, “em data anterior a 17 de julho de 2012, o tributo já havia sido lançado definitivamente, visto que a Receita aponta a ausência de qualquer impugnação. Neste ponto, cumpre lembrar que o MPF alega que o tributo teria sido lançado em 30/11/12, o que, como se vê do documento acima, se mostra impossível” (fl. 12, e-doc. 51).



    Insiste em que, “não havendo voluntariamente apresentação de defesa administrativa e, tampouco, qualquer uma das hipóteses alteradoras do lançamento do crédito tributário do art. 145 do CTN, o tributo foi definitivamente constituído no próprio dia 4 de agosto de 2011 (ou, no máximo, 30 dias após a data da intimação). Logo, continuar com a Ação Penal, a qual está flagrantemente prescrita, traduz-se em patente constrangimento ilegal e teratologia contra o Paciente” (fl. 14, e-doc. 51).



    Acrescenta que, “somado a isso, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, nos crimes contra a ordem tributária, a ação penal só pode ser iniciada após a constituição definitiva do crédito tributário. É a partir desse momento, inclusive, que se considera consumado o crime e se inicia o prazo de prescrição da pretensão punitiva. Esse posicionamento é objeto da Súmula Vinculante nº 24” (fls. 14-15, e-doc. 51).



    Conclui que, “dessa maneira, como o tributo foi definitivamente constituído em 4 de agosto de 2011, e a denúncia dos presentes autos, por suposta infringência aos artigos 337-A, I e III e art. 1, da Lei 8137/90, foi recebida apenas em 17/1/2024, ou seja, MAIS de 12 anos após os fatos, a ocorrência da prescrição é evidente” (fl. 15, e-doc. 51).



    Requer “a concessão da LIMINAR, neste Recurso Ordinário em Habeas Corpus para sobrestar a ação penal nº 5002610- 41.2024.4.02.5101 e qualquer tratativa de ANPP, ao menos até julgamento final do presente writ” (fl. 16, e-doc. 51).



    Estes os pedidos:



    “Ex positis, com o devido respeito a Vossas Excelências, é certo que, não só pelas descoradas razões ora bosquejadas nesta peça, mas também, e sobretudo, por outras mais doutas considerações que a inteligência lúcida dos ínclitos Ministros, por certo, aditará, o vertente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, haverá de ser conhecido e provido por essa colenda Corte Suprema, tudo para se reformar o v. aresto recorrido e, assim, após concessão da liminar acima pleiteada, dignem-se dar provimento ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus em favor do Paciente reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, III, CP, trancando-se a Ação Penal nº 5002610-41.2024.4.02.5101, em trâmite perante a 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, pois só assim é que se fará, mais uma vez, ato de costumeira e sempre soberana JUSTIÇA!!!!” (fl. 16, e-doc. 51).



    7. O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, requerendo desprovimento do recurso (e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. Na presente impetração, sustenta-se que o marco inicial do prazo prescricional seria 4.8.2011, trinta dias após ser o recorrente intimado do auto de infração, ao argumento de que a ausência de impugnação configuraria a preclusão consumativa e, consequentemente, a constituição definitiva do crédito tributário. 



    10. Tem-se nos autos que o juízo da Décima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro afastou a alegação do recorrente de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nestes termos: 



    “A Defesa alega que houve um ‘grande equívoco’ com relação ao trânsito em julgado do procedimento administrativo tributário. Segundo a resposta à acusação, a data correta não seria 30/11/2012, mas sim 1º de julho de 2011, que corresponde à data de intimação no processo administrativo, ou 1º de agosto de 2011, que seria a data final do decurso de prazo para recurso.



    A Defesa fundamenta sua tese com base na Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.



    Como bem ponderou o Ministério Público Federal em sua manifestação a respeito da resposta à acusação (evento 131, PARECER1), o verbete em análise não diz respeito à prescrição da pretensão punitiva, referindo-se à prescrição da ação de cobrança.



    Desse modo, conforme já analisado por este Juízo na decisão proferida no evento 11, DESPADEC1, dos autos do Inquérito Policial nº 5085499-91.2020.4.02.5101, não há que se falar na prescrição da pretensão punitiva, haja vista que o crédito tributário foi constituído de forma definitiva apenas em 30/11/2012.



    O procedimento administrativo no qual se deu a constituição definitiva do crédito tributário está juntado nos autos do Inquérito Policial nº 5085499-91.2020.4.02.5101 do evento 1, INQ2 até evento 1, INQ11.



    O documento juntado no evento 1, INQ11, folha 69, daqueles autos, atesta que o prazo na esfera administrativa se esgotou, e sugere a remessa do processo administrativo fiscal ao órgão do Ministério Público Federal competente para promover a ação penal. O documento é datado de 29/11/2012, e foi assinado digitalmente em 30/11/2012 pelo Auditor Chefe da Equipe de Arrecadação e Cobrança (conforme informações do rodapé do referido documento).



    Portanto, conforme documentos juntados nas folhas 71-73 do evento 1, INQ11, a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 30/11/2012.



    Considerando que a pena máxima cominada para cada crime imputado na denúncia é de 5 (cinco) anos, e que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, não merece acolhida a tese aventada pela Defesa” (fls. 3-4, 
e-doc. 10).



    11. Ao denegar a ordem no julgamento do Habeas Corpus n. 5015089-43.2024.4.02.0000, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve a decisão da instância antecedente, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data de 30.11.2012, momento em que a Receita Federal atestou não caber mais recurso na esfera administrativa: 



    “No caso em julgamento, o que se pretende é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal relacionada aos fatos tratados na Ação Penal nº 5002610-41.2024.4.02.5101, tipificados no artigo 337-A, I e III do Código Penal e no artigo 1º, I, da Lei 8.137/90, por considerar que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a data do recebimento da denúncia transcorreu lapso temporal superior a 12 anos.



    Nesse contexto, alega-se que a constituição definitiva do crédito tributário em questão teria se dado no dia 1º de julho de 2011, data em que o contribuinte, ora paciente, foi notificado do auto de infração (evento 1, DOC6 , folha 38) ou, ou, no máximo, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de recurso na esfera administrativa, e não na data de 30/11/2012, como consignado pela autoridade coatora na decisão anexada ao evento 151, DESPADEC1, que seria a data da inscrição do débito em dívida ativa.



    No caso de crimes tributários, o esgotamento das vias administrativas representa verdadeira condição objetiva de procedibilidade da ação penal, já que o lançamento definitivo do crédito tributário, por meio do encerramento do processo fiscal, é pressuposto inafastável da persecução penal.



    Tal entendimento, resta consagrado, de forma cristalina, na própria redação da Súmula Vinculante 24 do STF, a qual estabelece que ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1, incisos I a IV, da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo’.



    Impende salientar que a necessidade do encerramento definitivo do processo administrativo-fiscal como condição de procedibilidade da persecução penal, no espaço dos delitos contra a ordem tributária, justifica-se não somente para definir a existência, efetiva, do crédito tributário e seu sujeito passivo, mas também para fixar o quantum devido ao fisco, abrindo a possibilidade de que o contribuinte ou o responsável pague ou solicite o parcelamento, antes do recebimento da denúncia.



    O cerne da controvérsia abordada neste writ, portanto, é quando se deu, no caso e efetivamente, a constituição definitiva do crédito, se na data da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, ou se a partir da não apresentação de recurso pelo devedor contribuinte na esfera administrativa, após devidamente notificado do auto de infração.



    Por certo, somente depois de definitivamente constituído é que o crédito é levado à inscrição como dívida ativa, tendo tal ato, portanto, natureza de ato administrativo de controle da legalidade do lançamento do crédito efetivado no auto de infração, que, uma vez não impugnado, torna-se definitivo.



    Dito isso, verifica-se que o magistrado, ao fixar a data de constituição definitiva do crédito tributário em 30/11/2012, por meio da decisão exarada no processo 5002610-41.2024.4.02.5101/RJ, evento 151, DESPADEC1, tomou por base o documento juntado à folha 69 do evento 1, INQ11, datado de 29/11/2012 e assinado em 30/11/2012, que informa o esgotamento do prazo para cobrança amigável na esfera administrativa e sugere o encaminhamento dos débitos tributários em questão para serem inscritos em dívida ativa e posterior cobrança judicial, o que se efetivou na mesma data, conforme documentos de folhas 71/73.



    Entretanto, como já visto, não é a inscrição do débito em dívida ativa que torna definitivo o crédito lançado no auto de infração, mas sim, o encerramento do processo administrativo em que se discute a exigibilidade do tributo, seja por decisão definitiva desfavorável, seja pela inércia do contribuinte em impugná-lo por meio dos recursos cabíveis.



    Analisando detidamente os autos, verifico que há nos autos, de fato, documento oficial emitido pela Receita Federal informando que os créditos em questão foram constituídos definitivamente em 30/11/2012, data a partir da qual ‘não coube mais recurso na esfera administrativa’, conforme abaixo reproduzido (evento 1, INQ2, folha 31) (...)



    Sendo assim, embora plenamente válida a tese sustentada pelos impetrantes e percucientes seus argumentos, é certo que eventuais questionamentos acerca do procedimento administrativo tributário e documentos a ele pertinentes devem ser manejados em sede própria, e não no âmbito da Justiça Criminal, a quem cabe, tão somente, analisar os fatos de acordo com as informações extraídas da documentação oficial existente nos autos, como no caso, o Ofício nº 624/2014/DRF II/RJO/DICAT/EAC 13, emitido pela Receita Federal, que atesta a data de 30/11/2012 como sendo a data da constituição definitiva dos créditos em questão, marco inicial da prescrição.



    Assim, considerando que a pena máxima cominada para cada crime imputado na denúncia é de 5 (cinco) anos, não transcorreu, entre os marcos interruptivos da prescrição, lapso temporal superior a 12 anos, que é o prazo prescricional a que se refere o artigo 109, inciso III, do Código Penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no curso da Ação Penal nº 5002610-41.2024.4.02.5101 que seja apto a acarretar seu trancamento.



    Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR a ordem de habeas corpus vindicada, nos termos da fundamentação supra” (fls. 16-17, e-doc. 11).



    12. No mesmo sentido, no julgamento do Habeas Corpus n. 997.707, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou: 



    “A insurgência se dá quanto ao afastamento da tese de ocorrência de prescrição, tendo em vista o documento da Receita Federal apresentado nos autos e que foi objeto de embasamento nas decisões proferidas pelas Instâncias ordinárias, dando conta de que a constituição definitiva dos créditos se dera na data de 30/11/2012; o que, consequentemente afasta a prescrição.



    Ocorre que, quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, in verbis (...)



    O agravante alega que, não obstante exista sim documentação que apresente como data do lançamento definitivo o final de 2012, há, também, documentação idônea e emitida pelo mesmo órgão fiscalizador, que confronta o aludido marco temporal.



    Como é cediço, o agravante foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 337-A, I e III, do Código Penal e art. 1º, I, da Lei 8.137/90.



    A questão controvertida cinge-se em definir, com base na Súmula vinculante 24 do STF, quando efetivamente ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário para fins de fixação do marco inicial da prescrição, se na data da sua inscrição em dívida ativa, ou se a partir da não apresentação de recurso pelo devedor contribuinte na esfera administrativa, após devidamente notificado do auto de infração.



    Ocorre que espraia a legalidade no âmbito do sistema de justiça criminal a premissa segundo a qual, ‘no âmbito da Justiça Criminal, cabe, tão somente, analisar os fatos de acordo com as informações extraídas da documentação oficial existente nos autos, como no caso, o Ofício nº 624/2014/DRF II/RJO/DICAT/EAC 13, emitido pela Receita Federal, que atesta a data de 30/11/2012 como sendo a data da constituição definitiva dos créditos em questão, por ser a data a partir da qual ‘não coube mais recurso na esfera administrativa’, devendo ser esta, portanto, a data a ser considerada como marco inicial da prescrição’.



    Ocorre que a pretensão defensiva é se concluir que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 4/8/2011, ante a ausência de impugnação administrativa por parte do agravante, ensejando a preclusão consumativa do lançamento tributário. Sustenta que, transcorrido o lapso de mais de 12 anos entre a constituição do crédito tributário e o recebimento da denúncia, deveria ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pois os tipos penais imputados ao paciente preveem penas máximas de 5 anos, sujeitas ao prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.



     Como é dos autos: (...)



    As instâncias ordinárias fixaram, portanto, o marco inicial da prescrição, de acordo com documento oficial acostado aos autos. Desta feita, não há ilegalidade no seguinte apontamento: (...)



    Portanto, não é cabível, na via estreita do habeas corpus, desconstitui-se o documento emitido por órgão fiscalizador.



    Corroborando a impossibilidade de se acolher a tese defensiva, nas informações de fls. 1666/1670, consta que:



    ‘(...) Na decisão proferida no evento 151, DESPADEC1, este Juízo concluiu que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 30/11/2012, logo, considerando que a pena máxima cominada para cada crime imputado na denúncia é de 5 (cinco) anos, e que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, não merecia acolhida a tese aventada pela defesa.



    A decisão foi baseada no procedimento administrativo no qual se deu a constituição definitiva do crédito tributário, que foi juntado nos autos do Inquérito Policial nº 5085499-91.2020.4.02.5101 do evento 1, INQ2 até evento 1, INQ11. 



    O documento juntado no evento 1, INQ11, folha 69, daqueles autos, atesta que o prazo na esfera administrativa se esgotou, e sugere a remessa do processo administrativo fiscal ao órgão do Ministério Público Federal competente para promover a ação penal. 



    O documento é datado de 29/11/2012, e foi assinado digitalmente em 30/11/2012 pelo Auditor Chefe da Equipe de Arrecadação e Cobrança (conforme informações do rodapé do referido documento). Portanto, conforme documentos juntados nas folhas 71-73 do evento 1, INQ11, a constituição definitiva do crédito tributário se deu 30/11/2012, de acordo com o decisum deste Juízo. (...)’



    O documento utilizado pelo juízo a quo para subsidiar o decisum de afastamento da prescrição, dado o marco inicial de contagem de prazo nele apontado, trata-se de Ofício n. 624/2014/DRF II/RJO/DICAT/EAC 13, emitido pela Receita Federal e endereçado ao Delegado da Polícia Federal em data de 8/12/2014, onde restou sedimentada a data de 30/11/2012 como sendo a data da constituição definitiva dos créditos em questão, marco inicial da prescrição.



    O conteúdo de tal documento, como já visto alhures, reside em:



    ‘Em atenção ao ofício supra que solicita informações sobre os créditos previdenciários 37317235-4, 37328520-5 e 37328521-3, em nome da empresa acima, esclarecemos o seguinte de acordo com os relatórios CCRED/Dívida em anexo: – os créditos foram constituídos definitivamente em 30/11/2012, ou seja, a partir desta data não coube mais recurso na esfera administrativa; (...)’



    Adotando-se como norte que a pena máxima cominada para cada crime imputado ao agravante, na exordial acusatória, é de 5 anos, não transcorreu, entre os marcos interruptivos da prescrição, lapso temporal superior a 12 anos, isto é, o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal.



    Desta feita, diversamente do alegado pelo agravante, como toda vênia de sempre, não foi ‘informação isolada’ que subsidiou a conclusão de impossibilidade do acolhimento da prescrição, mas sim decisões que foram consequência da juntada aos autos de documento válido e emanado de órgão oficial fiscalizatório.



    O fato de ter esgotado o prazo para impugnação na via administrativa quedando-se o agravante inerte à época, por si só, não altera a conclusão a que chegou o Tribunal a quo. Até porque, consoante já mencionado, a compreensão doutrinária é no sentido de que, enquanto não houver o ‘trânsito em julgado’ no âmbito administrativo e a inscrição do débito na dívida pública, não se pode admitir a deflagração da persecução penal. (...)



    Ainda que assim não fosse, ou seja, que se adotasse, para fins de raciocínio, os argumentos defensivos, a questão não tem possibilidade de